Tribunal: TJDFT
Processo: 0722170-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REALIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO TESTE DO BAFÔMETRO (ETILÔMETRO). ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. PREVALÊNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA.

1. inviável o reconhecimento da atenuante genérica apenas pela realização voluntária do teste do etilômetro, uma vez que este não foi o único meio de prova apto a comprovar a embriaguez do réu.

2. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal.

3. O prazo da pena acessória de suspensão ou proibição do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

4. Recurso do Ministério Público provido e da Defesa parcialmente provido.